Tribunal: TCU
Processo: 044.346/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar do Comando do Exército

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensões militares do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensões militares instituídas por João Sady Brasil Colpo, em favor de Maria Carmine Colpo Marramarco e por Orlindo Ramos, em favor de Ione Boeno Ramos, Magali Ramos Cardoso e Marli Soares Ramos, negando-lhes o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão às Sras. Maria Carmine Colpo Marramarco, Ione Boeno Ramos, Magali Ramos Cardoso e Marli Soares Ramos, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. proceda a regularização dos postos que servem de base para o cálculo dos proventos pensionais relativos aos Srs. João Sady Brasil Colpo e Orlindo Ramos; 9.4. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.